Tribunal: TJDFT
Processo: 0707203-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, ante a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado, os honorários advocatícios serão devidos ao advogado por ele constituído no caso de acolhimento da pretensão. A tese fixada no repetitivo no 961 dispõe que observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Aplica-se o princípio da causalidade e, ainda que o recorrente não tenha apresentado resistência ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, o pedido de inclusão da parte foi por ele formulado, o que atrai para si a incidência do ônus sucumbencial. Considerando a razoabilidade e a proporcionalidade da quantia fixada a título de honorários advocatícios, deve ser mantido o patamar arbitrado pelo Juízo de origem.